Tribunal: STF
Processo: RE 82735
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
LOCAÇÃO. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. SE O LOCATARIO, ANTES DO
VENCIMENTO, DEVOLVE O IMÓVEL ALUGADO AO LOCADOR, FICA SUJEITO AO
PAGAMENTO DOS ALUGUEIS VINCENDOS (CCV, ART. 1193, PARAGRAFO ÚNICO,
SEGUNDA PARTE), EM LUGAR DA MULTA CONTRATUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.